Tribunal: STF
Processo: ARE 1375722
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO. NULIDADE POR QUEBRA DA INCOMUNICABILIDADE DOS JURADOS. NÃO CONSTATAÇÃO. MATÉRIA PRECLUSA. ART. 571, VIII DO CPP. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA AMPARADA NAS PROVAS CONTIDAS NO CADERNO PROCESSUAL. SOBERANIA DOS VEREDITOS. DECRETAÇÃO DA PRISÃO EM SENTENÇA CONDENATÓRIA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E DE CONTEMPORANEIDADE. PACIENTE QUE NÃO RESPONDE A OUTRAS AÇÕES PENAIS E QUE DEMONSTRARA COMPORTAMENTO PROCESSUAL CONTRIBUTIVO DESDE QUE COMPARECEU AOS AUTOS. AUSÊNCIA DE RISCO ACENTUADO À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ORDEM PÚBLICA NÃO AMEAÇADA NESSE INSTANTE. PRECEDENTES DO STJ. CUSTÓDIA CAUTELAR SUBSTITUÍDA PELA MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.



    I – A alegada quebra da incomunicabilidade entre os jurados do Conselho de Sentença se trata de matéria preclusa, uma vez que não restou consignado em ata nenhum registro da suscitada nulidade, conforme exige o art. 571, VIII do Código de Processo Penal. Frise-se, apenas a título argumentativo, que de toda forma não mereceria acolhida a tese da Defesa, uma vez que a ata da sessão de julgamento atesta a incomunicabilidade dos membros do Tribunal do Júri, inexistindo, como já dito, registro em sentido diverso.



    II – Não há contrariedade às provas dos autos no veredito do Conselho de Sentença que escolhe uma das versões existentes para o crime no caderno processual. No caso em apreço, duas correntes probatórias se formaram: a acusatória, segundo a qual o réu ceifou a vida da vítima motivado por vingança e mediante recurso que impossibilitou a sua defesa, e a defensiva, que aduz que o acusado não foi o autor do delito porque estava em outro estado no dia do fato. Existindo suporte probatório à tese escolhida pelos Jurados – consistente em depoimentos testemunhais que confirmam que o apelante planejava matar o irmão da vítima ou qualquer membro da família, no intuito de vingar a morte do seu pai, resta inviável a sua anulação, em respeito à soberania dos vereditos, prevista no art. 5º, XXXVIII da Constituição Federal.



    III - A falta de contemporaneidade do decreto prisional elide as teses de necessidade da prisão para garantia da ordem pública e de insuficiência de outras medidas cautelares se o réu permaneceu em liberdade sem voltar a delinquir, tendo, ademais, demonstrado comportamento processual contributivo desde que compareceu aos autos, inexistindo, portanto, risco acentuado à aplicação da lei penal, que pode sere preservada mediante a adoção de medidas cautelares distintas do cárcere preventivo, especificamente a monitoração eletrônica.



    IV - Configurado o constrangimento ilegal consistente em decreto de prisão extemporâneo e carente de fundamentação, impõe-se o relaxamento da prisão, bastando a fixação de medidas cautelares menos gravosas para assegurar a aplicação da lei penal.



    V – Apelação conhecida e parcialmente provida."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 2. Ausência de omissão ao dever de fundamentar (AI 791.292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 339 da Repercussão Geral). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.053.745/MT-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/5/18).



     



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tribunal do júri. Nulidades. Absolvição. Ausência de prequestionamento. Incidência das Súmulas nº 282 e 356 da Corte. Negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, IX). Não ocorrência. Ofensa reflexa ao texto constitucional. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A jurisdição foi prestada, na espécie, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente, tendo o Tribunal a quo explicitado suas razões de decidir, não havendo falar, portanto, em ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição. 3. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.126.439/SP-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/10/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 7 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente